Tribunal: TJSP
Processo: 1511767-72.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA (Artigo 180, § primeiro, do Código Penal) Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo – Impossibilidade – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas - Tipicidade da conduta -

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA (Artigo 180, § primeiro, do Código Penal) Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo – Impossibilidade – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Pleito defensivo para desclassificação do delito para a modalidade culposa – Acolhimento – Ausência de dolo na aquisição do bem – Delito desclassificado da modalidade qualificada prevista no artigo 180, § primeiro, do Código Penal para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § terceiro, do Código Penal - Pena-base fixada no mínimo legal – Ausência de circunstâncias que permitam o aumento ou diminuição da pena - Fixação de regime prisional inicial aberto mantido – Substituição da pena privativa de liberdade mantida. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.